Tribunal: TJDFT
Processo: 0003782-59.2018.8.07.0019
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE FURTO DURANTE REPOUSO NOTURNO. RECEPTAÇÃO. DOSIMETRIA. TENTATIVA. ITER CRIMINIS PERCORRIDO EM GRANDE PARTE. FRAÇÃO DE 1/3 MANTIDA. ERRO MATERIAL. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE DE CORREÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Mantém-se a fração redutora de 1/3 pela tentativa, uma vez que percorrido grande parte do iter criminis.
2. Tratando-se de recurso exclusivo da Defesa, inviável o agravamento da pena, ainda que se cuide de correção de erro material, em face da proibição da reformatio in pejus.
3.Recurso conhecido e desprovido.